Tribunal: STF
Processo: AP 1545
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL EM FRENTE DE QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO. DEFESA INCONSTITUCIONAL DE GOLPE DE ESTADO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E INCITAÇÃO DE ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS (CP, ART. 286, PARÁGRAFO ÚNICO). MATERIALIDADE E CO-AUTORIA DE JUPIRA MARQUES FERREIRA COMPROVADAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Contexto de crimes multitudinários. Acampamento em frente de Quartel General do Exército, em Brasília, com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.



    2. CONFISSÃO DE 529 CO-AUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único). PRISÃO DA ACUSADA no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército.



    3. CONDENAÇÃO da ré JUPIRA MARQUES FERREIRA, em concurso material (CP, art. 69), sendo (1) 2 (dois) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288,  caput  , do Código Penal (Associação Criminosa); (2) 5 (cinco) meses de detenção pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais); (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatória à título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    4. Pena total fixada em relação à ré JUPIRA MARQUES FERREIRA em 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    5. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.